Tribunal: TJDFT
Processo: 0727395-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRATAMENTO MÉDICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. INIMPUTABILIDADE NÃO ATESTADA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO MÉDICA PARA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou substituição da custódia por prisão domiciliar ou internação provisória em unidade hospitalar adequada.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva consiste em medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme o art. 282, § 6o, do CPP. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, somado ao periculum libertatis consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
4. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade da medida não pode ser afastada apenas pelo fato de o paciente realizar acompanhamento clínico, além de ser necessária a comprovação inequívoca da alegada incompatibilidade entre o tratamento necessário e o ambiente carcerário.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 312. 313 e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938761, 0740178-41.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024; Acórdão 1745858, 0732407-46.2023.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023.